Tribunal: TJDFT
Processo: 0702499-65.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDE PÚBLICA DE ENSINO. TRANSTORNO DO DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL LEVE. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. MONITOR ESCOLAR. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É certo que o atendimento especializado à criança com deficiência se constitui mecanismo viabilizador do direito fundamental à educação e consentâneo ao princípio da proteção integral. O art. 208, III, da Constituição Federal estabelece que será garantido atendimento especializado a estudantes portadores de deficiência, preferencialmente, na rede regular de ensino. No mesmo sentido dispõem o Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 54, III), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/1996, art. 4o, III), o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015) e a Lei Orgânica do Distrito Federal.
2. No caso, não restou comprovada a imprescindibilidade da assistência à autora por monitor exclusivo. Com efeito, verifica-se dos autos que não houve a recomendação pela neuropsicóloga para a designação de assistência exclusiva de monitor, a qual também não consta do Estudo de Caso, elaborado pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, que indica que, para o ano de 2024, a criança deve ser matriculada em Classe Integração Inversa (CII) e Sala de Recursos Generalista (SRG).
3. Inexiste, no caso, evidências de que a ausência de monitor exclusivo pode trazer grave prejuízo ao aprendizado e consequente desenvolvimento da menor. É dizer, não restou demonstrado que os cuidados até então oferecidos são insuficientes para que ela tenha efetivo acesso ao direito fundamental à educação. Precedentes.
4. Apelação conhecida e desprovida.